Tribunal: TJPA
Processo: 0807076-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807076-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIVONEI FERREIRA MATOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ -PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DE
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUIÇÃO DE VIA RECURSAL PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base nos arts. 3º, do CPP, e 133, IX, do RI-TJ/PA, não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor de paciente em cumprimento de pena, com o objetivo de obter a antecipação da progressão para o regime aberto, sob alegação de mora jurisdicional. Sustenta o agravante que a impetração seria o único meio célere diante da inércia reiterada do juízo da execução. Requer o provimento do recurso para o conhecimento do
habeas corpus
e a concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da utilização do
habeas corpus
como substitutivo do agravo em execução diante de alegada morosidade na prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. A alegação de excesso de prazo ou inércia do juízo de execução deve ser submetida, em primeiro lugar, ao próprio juízo competente, mediante o recurso cabível previsto na legislação.
4. A decisão agravada observou precedentes firmes do c. Superior Tribunal de Justiça, que vedam a substituição da via recursal adequada pela impetração de
habeas corpus
, inclusive em matéria de execução penal.

5. A mera reiteração dos fundamentos deduzidos na inicial da impetração não autoriza a reforma da decisão agravada, sobretudo quando ausente demonstração de constrangimento ilegal evidente.

6. Assim, revela-se correta a decisão que não conheceu da impetração, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; Regimento Interno do TJ/PA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789.276/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023;

TJMT, HC 1000211-36.2023.811.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21/03/2023;

STF, HC 240.491/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer
e negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Divonei Ferreira Matos, em face da decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
liberatório
de nº 0807076-07.2025.8.14.0000 quw alega a inadequação do regime de cumprimento da pena a qual está submetido o paciente, visando antecipar a progressão de regime.

Relata o agravante, em suas razões (núm. 26150551), o seguinte:

“A presente impetração de habeas corpus não foi utilizada como mero substitutivo de recurso próprio, mas sim como via necessária e urgente diante do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, por inércia estatal reiterada e sistemática.

A opção pela impetração de habeas corpus, em detrimento do agravo em execução, decorre inclusive do histórico de morosidade excessiva e reiterada do juízo da Vara de Execução, conforme demonstrado na petição inicial do presente Habeas Corpus e, agora, reforçado neste agravo.

(...)

Nesse cenário, se a defesa optasse pelo agravo em execução, estaria submetendo o paciente a um trâmite ainda mais moroso: seria necessário aguardar o juízo de origem abrir vista ao Ministério Público e a posterior análise do pedido pela mesma Vara o que, diante da urgência do caso e da iminência da progressão de regime, poderia comprometer a efetividade da medida e ensejar a perda do objeto.”
[
sic
]

Ao final, requer (núm. 26150551):

“a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, a fim de que seja revista a decisão que não conheceu do habeas corpus, reconhecendo-se a flagrante ilegalidade praticada contra o paciente;

b) A concessão da ordem para que seja determinada, com urgência, a antecipação da progressão do regime do paciente para o aberto, conforme justificado nos autos, ante a ilegalidade sofrida desde o ano de 2023 pelo paciente.” [
sic
]

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes Desembargadores apresento-lhes o feito em mesa, eis que não há o que reconsiderar na decisão agravada, pois o posicionamento nela adotado tem por lastro vastos precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

Tanto na impetração quanto em recurso, o agravante buscou a concessão da progressão de regime antecipada ao paciente
, sob a alegação de demora na prestação jurisdicional
por parte do juízo da execução
.

In casu
,
havendo
i
nadequações no
regime de cumprimento
da pena definitiva,

devem ser combatidas através da medida adequada, que é o
agravo em execução
,
que possibilita melhor análise dos argumentos expostos, pois através deste remédio constitucional estaríamos desnaturando sua utilização ante a existência de meio jurisdicional apropriado para o caso.

Nesse sentido junta-se o entendimento do c. STJ:

“O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

(AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”.

Ora, a questão deve ser analisada com base no que preceitua
o art . 197, da LEP.

A impetração objetiva
antecipar suposta progressão de regime semiaberto para o aberto
, em processo criminal já em fase de execução de pena, sob o argumento de que o paciente
estaria cumprindo pena em regime mais gravoso
, o que,
data venia
, não é possível através da via mandamental, como demostrado na decisão agravada.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Belém, 07/05/2025